Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0049924-74.2001.8.07.0001 proposta contra DROGARIA JUSSARA LTDA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 131360017 dos autos de origem): (...) Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 81280610, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. No caso concreto, verifica-se que, após a realização de pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabem, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Não bastasse a apresentação de petição sem qualquer indício ou diligência, é certo, ainda, que renovam tais petições mensalmente, apresentando, em cada mês, um pedido distinto, ao invés de consolidarem suas pretensões em uma única peça processual, mantendo, assim, indefinidamente, o processo em tramitação, sem qualquer objetivo plausível para o Poder Judiciário. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação dos seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão. (...) Em suas razões recursais (ID 38214125), o agravante defende que “a última pesquisa realizada nos autos, ocorreu em 12/03/2014 (ID 81280471). Assim, não há que se falar em preclusão, uma vez que trata-se de pedido de diligência para localização de bens penhoráveis, cujo pedido pode ser reiterado após um ano da última consulta.” (ID 38214125 – Pág. 6) Alega que a decisão agravada contraria os princípios da celeridade, economia, cooperação e efetividade do processo executivo. Sustenta que o desarquivamento dos autos independe de indicação de bens à penhora, uma vez que a execução tramita no interesse do credor. Diz que “os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. Ressalte-se que o referido princípio, permite que o Juízo a quo tente buscar a real efetividade do processo, que no caso da Execução de Título Extrajudicial é a satisfação do débito junto ao credor.” (ID 38214125 – Pág. 10) Aduz que o pedido de pesquisa no SisbaJud encontra respaldo nos artigos 772, III e 773, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para deferir a pesquisa no sistema SISBAJUD e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38214123). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da pesquisa no sistema SISBAJUD, com o retorno dos autos ao arquivo provisório, não implica, por ora, em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.